Tribunal: TJMT
Processo: 0003076-63.2016.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003076-63.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 12.469.622/0001-42 (APELADO), MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - CPF: 354.075.491-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEANE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 090.433.486-43 (ADVOGADO), TATIANA LEAO LEITE TOSTES - CPF: 012.714.896-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SALDO DEVEDOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - PROVA DOCUMENTAL JUNTADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – SANEAMENTO – MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CONTRAPOR A TESE DE DEFESA – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE EXECUTADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “Excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes”. (REsp 1719131/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

2. Cerceamento de defesa não configurado. Manifestação oportunizada.

3. Prova carreada nos autos que comprova a execução dos serviços contratados, a qual não foi desconstituída.

4. Recurso conhecido e não provido com retificação, de ofício, tão somente no que tange os juros de mora e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICIPIO DE JACIARA
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Jaciara ao pagamento à parte autora, ora apelada, do saldo remanescente do contrato nº 037/2013, no valor de R$ 77.388,47 (setenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Preliminarmente, alega a parte apelante a ocorrência da preclusão das provas juntadas aos autos em impugnação à contestação e petição avulsa. Aduz, ainda, a ausência do contraditório e ampla defesa ante a sua não intimação para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte autora, ora apelada.

Postula a anulação da sentença e demais atos praticados após referidas petições da parte apelada.

No mérito, assevera que “
considerando as PROVAS LICITAMENTE constante no feito, a parte autora não comprovou a efetiva prestação do serviço e o efetivo cumprimento da parte do contrato referente à nota fiscal emitida unilateralmente, e tampouco a existência do suposto crédito de contrato de empreitada GLOBAL, inexistindo apresentação do empenho ou ato administrativo que aprove a realização da etapa alegada e confirmação da medição arguida, conforme exigência da Clausula 3ª, item 3.2 do Contrato Administrativo n. 37/2013”.

Por fim, requer, preliminarmente, seja reconhecida “
a inobservância de regra básica constitucional e processual que acarreta a NULIDADE ABSOLUTA do feito desde a impugnação à contestação e nova petição de juntada de documentos, sem a intimação da Fazenda Pública para manifestar sobre tais documentos, e inclusive sobre a ilegalidade da juntada destes documentos já existentes quando da propositura (preclusão), COM ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE ENTÃO, nos termos dos artigos 434 a 437 do CPC e fundamentação supra
”.
No mérito, “
se julgue TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido de condenação em pagar crédito alegado e não comprovado, conforme fundamentação supra, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, com as condenações aos ônus da sucumbência
”.

Certidão de tempestividade no id. 67119505.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões (id.

67119505).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer no presente feito ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 74349494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022